Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-04.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA PARCIAL. PROCESSOS JULGADOS NA MESMA SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SOMENTE UM DELES. EXAME DO APELO. POSSIBILIDADE. NOTAS PROMISSÓRIAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA DEVEDORA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da ação de locupletamento ajuizada pelo apelante. Na mesma sentença, o Magistrado julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada pela apelada-ré.
2. A matéria de fundo – decidida na parte da sentença em que o d. Magistrado julgou a ação de locupletamento e constitui a matéria objeto do apelo que ora se analisa, não havendo óbice ao conhecimento do recurso sob o fundamento que o apelante deixou de recorrer nos autos da outra ação, julgada em conjunto.
3. O fato de os cheques apresentados pela ré como prova do pagamento terem sido emitidos por pessoa distinta da devedora não é suficiente para ilidir a prova do adimplemento, mormente porque duas das cártulas são nominais ao autor, que não negou tê-los recebido, e passados a ele pela atual sócia administradora da empresa ré.
4. As provas constantes dos autos evidenciam que o autor recebeu cheques para pagamento da dívida objeto da ação e não há prova de que as cártulas foram emitidas em seu benefício por outras causas. Assim, forçoso concluir que o débito constante das notas promissórias foi quitado pela ré, ainda que os títulos tenham permanecido na posse do autor.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.